Tribunal: TJES
Processo: 5008804-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008804-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA GLOBAL DE CONCILIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPERENDIVIDAMENTO. INADEQUAÇÃO DA CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por KDB Instituição de Pagamento S/A contra decisão da 1ª Vara Cível de Alegre/ES, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do agravado a 30% de sua renda líquida mensal, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela de urgência, antes da audiência global de conciliação, é compatível com o procedimento previsto no art. 104-A do CDC; (ii) estabelecer se a decisão agravada violou o princípio da autonomia privada e o conteúdo dos contratos celebrados; (iii) determinar se a limitação de 30% dos descontos pode ser fixada judicialmente sem demonstração concreta de superendividamento; (iv) avaliar se houve inversão indevida da ordem legal de solução consensual prevista na Lei n. 14.181/2021; (v) verificar se o juízo de origem deveria aguardar a audiência global de conciliação antes de proferir decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 14.181/2021 privilegia soluções consensuais para o superendividamento, exigindo a realização de audiência global de conciliação como etapa prévia obrigatória antes de qualquer intervenção judicial que afete os contratos.

4. O art. 104-A do CDC estabelece que a repactuação das dívidas deve ocorrer mediante proposta apresentada em audiência conciliatória com todos os credores, sendo que a ausência injustificada do credor à audiência acarreta consequências jurídicas específicas, mas não autoriza a concessão liminar de medidas unilaterais.

5. A concessão de tutela antecipada para limitar descontos em folha de pagamento, sem prévia audiência conciliatória e sem comprovação do comprometimento do mínimo existencial, contraria a sistemática legal do superendividamento e compromete a estabilidade das relações contratuais.

6. O agravado não demonstrou, por prova documental, a existência de superendividamento nos termos legais, tampouco que os descontos comprometam seu mínimo existencial, sendo insuficientes as alegações genéricas apresentadas na petição inicial.

7. O deferimento da tutela de urgência, nesse contexto, compromete a segurança jurídica dos contratos e subverte o devido processo legal previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, ao interferir na obrigação contratual antes do esgotamento das vias consensuais.

8. A nova redação do art. 3º do Decreto n. 11.150/2022, dada pelo Decreto nº 11.567/2023, que trata do parâmetro do mínimo existencial, exige manifestação judicial específica no momento oportuno, após eventual fracasso da audiência conciliatória.

9. Precedentes de tribunais estaduais reafirmam que o indeferimento de tutela de urgência é medida adequada diante da ausência dos requisitos legais e da necessidade de se observar a ordem procedimental instituída pela Lei nº 14.181/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha em ações de repactuação de dívidas exige demonstração concreta de superendividamento e prévia realização da audiência global de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2. A antecipação dos efeitos pretendidos no plano judicial, sem observância do procedimento conciliatório legalmente instituído, afronta a sistemática da Lei n. 14.181/2021 e compromete a autonomia das partes e a segurança jurídica dos contratos.

3. A fixação judicial do percentual de descontos sobre a renda líquida, sem comprovação do comprometimento do mínimo existencial, é incabível na fase inicial da ação de repactuação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 300; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º, com redação do Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI 0015798-14.2022.8.16.0000, Rel. Des. Roberto Antonio Massaro, j. 22.07.2022; TJMG, AI 1.0000.22.001818-8/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 06.04.2022; TJDFT, AI 0710959-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 22.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008804-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDA ARRAES DE ALENCAR PONTES - CE32111
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA
Advogados do(a) AGRAVADO: JULIANA MENDES DO NASCIMENTO BRAVO - ES18942, VINICIUS LINCOLN TOSI NASCIMENTO - ES28172

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KDB Instituição de Pagamento S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível
de Alegre
/ES, nos autos da ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021, que deferiu o pedido de tutela de urgência para limitação
do somatório
dos descontos
na
folha de pagamento
do agravado
ao patamar de 30% de sua renda líquida mensal,
sob pena de mula diária sob pena de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O agravante, em síntese, sustenta
(i)
que a decisão combatida viola os princípios da autonomia privada e do pacto firmado, interferindo indevidamente em contratos regularmente celebrados;
(ii)
que a tutela deferida ocasiona desequilíbrio contratual e coloca em risco a solvabilidade do contrato de crédito;
(iii)
que a fase conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor não se exaure com o mero ajuizamento da ação, sendo necessário aguardar a realização da audiência global de conciliação, a qual não havia sequer sido designada na instância de origem;
(iv)
não ocorrência de superendividamento e tampouco a comprovação de que os descontos pactuados comprometeriam o mínimo existencial do autor, sendo a tutela concedida fundada apenas em alegações genéricas;
(v)

r
equer,
a concessão de efeito

suspensivo e no mérito a reforma da decisã
o.

Sob I
d
14143935 restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse seus naturais efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente
para alterar
a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se de origem de intitulada “ação de repactuação de dívidas” ajuizada pela parte agravada em face da agravante e de outros credores pretendendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças e a repactuação das dívidas assumidas com base na nova Lei de Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), o que foi deferido pelo magistrado “a quo” na decisão ora combatida.

Não obstante o tirocínio da insigne magistrado, entendo, como já consignado na decisão de Id
14143935
, que a intenção do legislador com a Lei nº 14.181/21, a exemplo de tantos outros institutos processuais contemporâneos, foi privilegiar meios eminentemente consensuais de solução dos litígios.

Foram inseridos no Código de Defesa do Consumidor (Lei. 8.078/90), medidas de prevenção e de solução para o superendividamento da pessoa natural, merecendo destaque, para o deslinde da questão, os seguintes artigos:

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

§ 2º
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio de cartilha disponibilizada em seu portal na internet, de forma didática bem leciona que:

“
a Lei n. 14.181/2021 inova ao instituir um sistema binário de tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, com uma fase preventiva, que prevê uma
conciliação em bloco
por meio de uma
“audiência global de conciliação”
(expressão do art. 104-C, § 1º) única e que
reúne todos os credores do consumidor
para que,
por intermédio do “processo de repactuação de dívidas
”, segundo o art. 104-A e o art. 104-C, o consumidor e seus credores
entrem em “acordo”
(expressão do art. 104-C, § 2º) sobre um
“plano de pagamento”
de natureza pré ou para-judicial, seja nos CEJUSCs, seja nos órgãos públicos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), PROCONs e outros.”

Desta feita, no caso, reputo que a concessão da tutela de repactuação “
in limini litis
”, com o que dos autos consta, representa afronta ao livre exercício das vontades das partes a ser efetivado em audiência conciliatória, invertendo a ordem privilegiada dada pelo legislador aos meios consensuais de solução do conflito.

No mesmo sentido tem sido decidido em outras cortes de justiça do país, dos quais cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO APRESENTADOS NOS AUTOS O QUE OBSTA A VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DÉBITOS COM 7 (SETE) EMPRESAS DISTINTAS -
LEI Nº 14.181/2021 NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES PELA SIMPLES INTENÇÃO DE REPACTUAÇÃO DOS DÉBITOS
- REQUISITOS DO ARTIGO 300 AUSENTES – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 00157981420228160000 Maringá 0015798-14.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 22/07/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14.181/21. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I - Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. II - O artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor foi incluído pela chamada"Lei do Superendividamento"(Lei nº 14.181/2021), enquanto os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, também inseridos pela referida legislação, preveem o procedimento para a repactuação das dívidas. III - Não há de se falar no momento em determinação para que o Requerido se abstenha de incluir o nome do Autor nos cadastros de inadimplentes, revelando-se temerário atender ao pedido de concessão de tutela antecipada, considerando mais prudente manter-se a vigência dos contratos pactuados ao menos até a realização da audiência de conciliação, conferindo às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.001818-8/001, Relator (a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/0022, publicação da sumula em 06/ 04/ 2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA.
LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO COM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. LIMITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada pela consumidora contra instituições bancárias credoras, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência que almejava a redução dos descontos das prestações de empréstimos e de outras operações de crédito contratadas ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. 4.
Segundo sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento da Lei n. 14.181/21 se inicia pela conciliação entre o devedor e os seus credores, na qual é apresentado um plano de pagamento pelo autor com prazo máximo de 5 (cinco) anos (art. 104-A do CDC)
. 5. Ademais, consoante art. 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, depende de regulamentação. 6. Assim, qualquer intervenção judicial, neste momento processual, para reduzir o valor das prestações devidas pela autora, especialmente no âmbito de tutela de urgência e antes da fase conciliatória, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5º, XXXVI, CF). Precedentes deste e. Tribunal. 7. O limite de 30% (trinta por cento) de descontos diretamente na remuneração da mutuária, tal como previsto no art. 116, § 2º, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, somente se aplica aos empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07109595120228070000 1433518, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2022)

Não obstante a louvável tentativa da eminente magistrado “a quo” de amenizar os impactos das dívidas do agravado em seu orçamento, não se extrai da documentação acostada risco à sua manutenção por carecer de maiores informações acerca das outras fontes de renda existentes.

Ademais, a nova redação dada pelo Decreto n. 11.567/23 ao art. 3º do Decreto n. 11.150/22, alterando o considerado mínimo existencial para fins de superendividamento, atrai necessária nova manifestação do juízo originário, no momento oportuno, ou seja, após eventual insucesso da chamada “
audiência global de conciliação”,
acerca do parâmetro a ser adotado.

Certo é que, conforme ponderado anteriormente, a suspensão liminar das cobranças além de inobservar o rito previsto no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, esvazia a intenção do legislador de solução consensual do conflito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a
deci
são recorrida e indeferir a tutela de repactuação das dívidas, determinando ao juízo originário a realização da “audiência global de conciliação” prevista no art. 104-A do CDC, presidida pela magistrada “a quo” ou por intermédio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.